Tribunal: TJES
Processo: 0026578-71.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026578-71.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANA MARIS DAROS DIAS LENZI e outros (3)

APELADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
COMISSÃO DE
CORRETAGEM
.
LEGALIDADE DA C
OBRANÇA.
TESE FIXADA NO
TEMA
Nº
938
DO
STJ.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1
.
Da análise dos autos extrai-se que as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel transferindo para os compradores a responsabilidade do pagamento de comissão de corretagem pela venda do imóvel por ele comercializado, deixando especificado no documento a responsabilidade pelo pagamento.
2
.
A propósito o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 1.599.511/SP, (tema 938), sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
3
. As declarações
constantes dos autos
corroboram a legalidade da cobrança,
pois
o valor
referente à
comissão
estava
destacado e deduzido do preço global do negócio
.
4
.

Considerando que fora reconhecida a legalidade da cobrança, deve ser mantida a improcedência dos pedidos.
5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0026578-71.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANA MARIS DAROS DIAS LENZI, PAULO ROBERTO LENZI, JOAO PEDRO LENZI, KARLOS HENRIQUE LENZI

APELADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES LTDA, FRANCISCO ROCHA IMOVEIS LTDA, DS ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA, GUSTAVO PAURA DE SIQUEIRA, THETO IMOVEIS LTDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rosana Maris Daros Dias Lenzi
e outros
em face da r. sentença de
fls.
279/280
,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, em ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos autorais, no qual pretendiam os ora recorrentes o reembolso da comissão de corretagem paga por ocasião da compra e venda de imóvel.

O recurso é tempestivo, estando satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade.

Na origem, os requerentes ajuizaram ação indenizatória por danos morais e materiais c/c repetição do indébito, em razão do alegado abuso na cobrança da taxa de corretagem, decorrente do con
trato de compra e venda de imóvel.

Diante das razões veiculadas pelas partes ao longo do processo, em especial em grau recursal, assim como dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva da Construtora e demais apelados, a ensejar indenização por danos morais e materiais, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Da análise dos autos extrai-se que as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel transferindo para os compradores a responsabilidade do pagamento de comissão de corretagem pela venda do imóvel por ele comercializado, deixando especificado no documento a responsabilidade dos adquirentes pelo pagamento.

A propósito o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 1.599.511/SP, (tema 938), sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

No caso dos autos, as declarações apresentadas às fls. 190, 324 e 326 corroboram a legalidade da cobrança, pois o valor referente à comissão - R$ 13.812,04 (treze mil reais oitocentos e doze reais e quatro centavos), foi destacado e deduzido do preço global do negócio R$ 233.620,12 (duzentos e trinta e três mil seiscentos e vinte reais e doze centavos), satisfazendo os requisitos para aplicação da tese fixada pelo STJ, acima citada.

No que diz respeito aos danos morais, materiais, e repetição do indébito, ressalto que a tese recursal que pretende a reforma da sentença é somente em razão da ilegalidade da cobrança da comissão de corretagem. Assim, considerando que fora reconhecida a legalidade da cobrança, deve ser mantida a improcedência dos demais pedidos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 15% (quinze por cento), cuja exigibilidade encontra-se suspensa, por força da gratuidade da justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)